Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-95.2016.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003001-95.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003001-95.2016.8.11.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECUPERANDA E DEVEDORES SOLIDÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – MANUTENÇÃO DA AÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS GARANTIDORES – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003001-95.2016.8.11.0051

EMBARGANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO, CARLA ADRIANA FELITO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECUPERANDA E DEVEDORES SOLIDÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Ainda que a devedora principal esteja em recuperação judicial, não há impedimento que a demanda prossiga contra o avalista, responsável solidário ou coobrigado, máxime se o Juízo, ao homologar o plano de recuperação conservou aos credores os direitos e privilégios contra estes.

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição ao reconhecer a concursalidade do crédito e determinar o prosseguimento da ação em face dos sócios. Realçam que o plano de recuperação judicial previu a extinção das garantias prestadas pelos sócios, questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, extinguir a ação, sem julgamento de mérito, em relação aos sócios.

Contrarrazões (id 67233490). Aduz que as embargantes tão somente pretendem rediscutir a matéria já analisada e julgada pela c. Câmara. Assevera que não se visualizam qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC. Requer o desprovimento do recurso com a condenação das embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 81, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0003001-95.2016.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição.

De acordo com as embargantes, o v. acórdão apresenta contradição no ponto em que reconheceu se tratar de crédito concursal, no entanto, manteve a ação em face dos sócios das recuperandas.

Com efeito, o recurso de apelação foi interposto de sentença que condenou as requeridas, ora embargantes, ao pagamento do débito relativo ao Contrato de Aberto de Crédito BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 261.879,55 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo e atualização monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A controvérsia estabelecida cingiu-se em saber quanto a exigibilidade ou não, do título objeto de cobrança, por conta da recuperação judicial da devedora principal.

Nesse contexto, o v. acórdão, reformou parcialmente a r. sentença, para extinguir a ação de cobrança em relação a devedora principal, em recuperação judicial, contudo, manteve a ação relação aos sócios garantidores.

Na hipótese, verificou-se que o Juízo homologou o plano de recuperação judicial e deferiu a novação dos créditos, incluído o crédito objeto de cobrança, contudo, preservou em favor dos credores, os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Ou seja, o Juízo, ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, procedeu ao controle do legalidade, de modo a anular a cláusula que previu a novação dos títulos devidos e a extinção de todas as demandas em face das recuperandas, bem como a liberação dos devedores solidários do cumprimento das obrigações constantes nas operações firmadas pelas recuperandas.

Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

Veja-se, assim, que, embora o Plano de Recuperação Judicial tenha sido homologado pelo Juízo, constata-se que a novação dos créditos ocorreu tão somente em relação aqueles emitidos em desfavor das recuperandas,
conservado, portanto, aos credores, os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Com efeito, este Relator tem se
manifestado no sentido de que não há óbice ao prosseguimento da execução proposta pelo credor em relação aos garantidores, que, a princípio, não são beneficiados com a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Com efeito, dispõe o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Fábio Ulhoa Coelho esclarece:

“De observar também que
os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
. Desse modo,
o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado
.”
(in Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 6 ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2009. P. 168) (grifei)

Nessa quadra, diz-se que a relação jurídica que envolve o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano da devedora principal.

Exatamente acerca das execuções contra os garantidores de crédito arrolado em recuperação judicial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Tal entendimento resta consolidado, inclusive, no enunciado de Súmula n. 581: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse caso, ainda que a empresa devedora principal tenha requerido recuperação judicial e que o plano já tenha sido aprovado, isso não impede que haja ação e/ou execução contra os garantes, devedores solidários. Realça-se que a obrigação assumida pelos garantes é autônoma, de sorte que não há impedimento para a demanda prosseguir contra eles.

Não há, assim, vício a ser sanado.

Aliás, cabe realçar que a contradição suscetível de ser afastada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, e não aquela que se encontra entre decisões diversas.

Nesse sentido:

Embargos de declaração – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025665-23.2018.8.26.0114; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Em verdade, os aclaratórios
veiculam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão embargado, que foi em parte desfavorável aos recorrentes. Ora, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, como pretendem os embargantes.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.

2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

3. Embargos de declaração rejeitados
.(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Logo, a modalidade recursal de que as embargantes lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, na hipótese não se visualizam as hipóteses do art. 81 do CPC a autorizar a aplicação da multa respectiva.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020